Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724513-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BATISTA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional até que sobrevenha a comprovação do pagamento integral do débito tributário parcelado ou revogação do parcelamento. Verifica-se dos autos que, após a interposição do presente recurso, o Juízo de origem proferiu sentença declarando extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 83, § 4o, da Lei no 9.430/1996, em razão da comprovação do pagamento integral do débito tributário referente ao Auto de Infração no 15817/2010, mediante compensação homologada com precatórios 0724513-16.2023.8.07.0001-17613 O Ministério Público, em manifestação de segundo grau (ID 77703254), reconheceu expressamente a perda superveniente do objeto recursal, diante da extinção da punibilidade e do trânsito em julgado da sentença. Diante desse contexto, resta evidenciada a perda do interesse recursal, porquanto o objeto do presente recurso (validade da suspensão do processo em razão do parcelamento do débito) foi superado pelo pagamento integral e extinção da punibilidade do réu, causa extintiva da punibilidade prevista em lei. Ante o exposto, Julgo prejudicado o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, diante da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, baixe os autos. Brasília, 24 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora